Tribunal: STF
Processo: HC 202522
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, impetrado em favor de Robinson Mesquita de Faria, apontando como autoridade coatora o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou medidas nos Inq. nº 1.183-DF e 1.193-DF, em face do paciente.



    O impetrante narra que se trata da Operação Anteros, cujo início foi o acordo de colaboração premiada de Gutson Bezerra, homologado pelo Ministro Luiz Fux, na Pet. 6.439/DF, no qual afirmou “existir um suposto esquema de desvio de recursos instituído na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte que contaria, supostamente, com a participação do então Governador”.



    Acrescenta que o paciente, à época, tinha foro por prerrogativa de função e o procedimento foi autuado no Superior Tribunal de Justiça (Inq. nº 1.193), onde foi juntada a colaboração da Rita de Mercês, que acusou o paciente de praticar obstrução de justiça na ação penal em trâmite na justiça estadual.



    Afirma que a autoridade coatora determinou as “medidas sigilosas de ação controlada, quebra de sigilo das comunicações telefônicas e de interceptação telefônicas, realização de escuta ambiental (doc. 05), quebras de sigilo fiscal e bancário (doc. 06), bem como medida de busca e apreensão (doc. 07)”, o que resultou no oferecimento de denúncia, contra o paciente, na Operação Anteros, em andamento na Comarca de Natal/RN. 



    Destaca que o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a presente impetração, mesmo após a perda de prerrogativa do foro do paciente que deslocou a ação principal para a justiça estadual, porque as medidas cautelares que culminaram na denúncia foram proferidas por Ministro do STJ.



    A defesa sustenta que as decisões proferidas pelo Ministro Raul Araújo são nulas, já que “o processo que teria sido, em tese, obstruído pelo paciente (Operação DAMA DE ESPADAS – doc. 09), e cujos elementos instruem as supracitadas decisões, padece de grave vício de origem”, destacando os seguintes motivos:



    “(i) O embrião da operação é o recebimento de RIF do COAF e de informações da Receita Federal pela PGJ sem a demonstração da observância das formalidades estabelecidas no acórdão paradigmático do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral (TEMA 990); 



    (ii) A PGJ, em posse de informações relativas a Deputados com foro por prerrogativa de função, decidiu, ela mesma, CINDIR o feito sem a prévia análise judicial pelo e. Tribunal de Justiça competente; e 



    (iii) Foi processada e teve medidas cautelares, inclusive sua fase ostensiva, mirando pessoas com prerrogativa de foro, em manifesta USURPAÇÃO da competência do e. TJRN.”



    O impetrante destaca, ainda, que provas produzidas, entre 2012 e 2014 (3 anos após a cisão), indicaram a participação de deputados estaduais, na Operação Dama de Espadas. Por meio de quebra de sigilo bancário e fiscal, afirma que foram juntados cheques emitidos por deputados estaduais, assim como foram apreendidos documentos referentes a contas bancárias de titularidade de deputados estaduais. Cita, ainda, a interceptação telefônica entre uma das investigadas, Rita das Merces Reinaldo, e o deputado estadual Ricardo Motta.



    Ressalta a existência de periculum in mora, porque a audiência de instrução e julgamento está agendada.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal.



    No mérito, pleiteia:



    “(ii) O reconhecimento da nulidade da Operação DAMA DE ESPADAS, cujo embrião foi o recebimento de RIF do COAF e de informações da Receita Federal pela PGJ do RN sem a demonstração da observância das formalidades estabelecidas no TEMA 990/STF; teve início com cisão realizada pela própria PGJ do RN; e foi processada e teve medidas cautelares decretadas por Juiz de primeira instância em manifesta usurpação de competência do e. TJRN; 



    (iii) O reconhecimento da nulidade das decisões que deferiram as “medidas investigativas sigilosas”, a quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como a medida de busca e apreensão no bojo da Operação ANTEROS; e 



    (iv) O reconhecimento da nulidade ab initio da Operação ANTEROS, vez que as únicas fontes de prova que consubstanciam a ação penal são as referidas cautelares e os elementos colhidos na também nula Operação DAMA DE ESPADAS. 



    (v) Subsidiariamente, ao menos, o desentranhamento de todas as provas ilícitas que amparam o presente feito, sejam elas oriundas dos atos coatores ilegais ou da Operação DAMA DE ESPADAS, igualmente viciada”.



    Deferi o pedido liminar e determinei a instrução do processo (doc. 60).



     As informações foram devidamente prestadas (docs. 63/65).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no sentido do não conhecimento do writ (doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração se volta contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ademais, é sólida a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou falta de justa causa (v.g. HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08; HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08; HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Conforme consta dos autos, o início da Operação “Dama de Espadas” ocorreu em virtude do encaminhamento de Relatório de inteligência n. 2367/2008 à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em que apontadas movimentações financeiras suspeitas no âmbito da Assembleia Legislativa daquele Estado.



    A operação foi deflagrada para apurar suposto esquema criminoso praticado por funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2006 a 2011, que supostamente pagavam, por meio de folha de pagamento fraudulenta, pessoas que não trabalhavam na instituição. 



    A defesa sustenta que a autoridade coatora determinou as “medidas sigilosas de ação controlada, quebra de sigilo das comunicações telefônicas e de interceptação telefônicas, realização de escuta ambiental (doc. 05), quebras de sigilo fiscal e bancário (doc. 06), bem como medida de busca e apreensão (doc. 07)”, com base nas provas colhidas na Operação Dama de Espadas, o que resultou no oferecimento de denúncia, contra o paciente, na Operação Anteros, em andamento na Comarca de Natal/RN. 



    A “Operação Anteros”, por sua vez, derivou das medidas cautelares (quebra de sigilo bancário e de dados das comunicações telefônicas, monitoramento dos terminais telefônicos e escuta ambiental, quebras de sigilo fiscal e bancário, e, por fim, medida de busca e apreensão) autorizadas no INQ 1.193 que tramitava no Superior Tribunal de Justiça, com o propósito de investigar suposto embaraço à colheita de provas na operação “Dama de Espadas”, pelo paciente.



    Pois bem, se a denominada “Operação Dama de Espadas” contiver, em tese, vícios dessa ordem, o fato dessa mesma operação ter subsidiado a denominada “Operação Anteros” pode ter maculado a sua deflagração, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.



    Com efeito, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.



    Por sua vez, dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal que “são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação de normas constitucionais ou legais”.



    Eneida Orbage de Britto Taquary e Arnaldo Siqueira de Lima ensinam que 



    “o constituinte, ao não admitir provas ilícitas no processo, referiu-se a este de forma lato sensu, incluindo-se aí, portanto, o inquérito, apesar do sistema processual brasileiro ser acusatório, adotando como prova, stricto sensu, aquela produzida em juízo. Não podendo haver outro raciocínio, vez que o Código de Processo Penal, no seu art. 6º, III, prevê que a autoridade policial deve colher de ofício todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Finalmente, em consonância com a doutrina, com o preceito acima citado e em homenagem ao princípio da árvore envenenada, que é adotado pelo nosso ordenamento jurídico, as provas ilícitas obtidas diretamente ou derivadas de outras, são fulminadas de nulidades independentemente do momento em que foram produzidas” (Temas de Direito Penal e Direito Processual Penal. 3. ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 109/110). 



    Embora não desconheça o magistério jurisprudencial da Corte de que os vícios eventualmente ocorridos no inquérito não têm o condão de macular a ação penal (v.g. HC nº 83.921/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/8/04), entendo que as provas ilícitas obtidas de forma direta ou por derivação de outras (teoria dos frutos da árvore envenenada), independentemente do momento em que foram produzidas, são nulas e não devem subsidiar uma ação penal. (v.g. RHC nº 135.683/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/4/17)



    Segundo as informações do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, as aventadas nulidades foram afastadas porque considerada legítima a atuação do Ministério Público estadual quanto às investigações e às medidas cautelares requeridas, consignando ter-se observado o princípio acusatório, apontando-se que as medidas invasivas não diziam respeito a pessoa com prerrogativa de função.



    Assim, cinge-se a controvérsia em definir se houve violação á competência privativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para supervisionar operações cujos elementos de prova indiquem participação de Deputados Estaduais. 



    Nos termos do despacho da Procuradora Geral de Justiça adjunta, bem assim do RIF n. 2367/2008, fez-se menção à suposta participação de particulares, empresas, servidores da ALRN e deputados estaduais (doc. 23).



    Mediante despacho proferido em 17/6/2009, a então Procuradora-Geral de Justiça Adjunta entendeu pelo desmembramento da investigação relativamente às pessoas sem prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, determinado a remessa do material colhido à Coordenadora das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Natal/RN (Doc. 23).



    Destaque-se que, a teor do despacho de desmembramento (Doc. 23), a Procuradora-Geral Adjunta anota o recebimento do RIF 2367/2008 dizendo-o voltado a subsidiar investigação em curso naquele Órgão.



    A esse respeito, anoto o requerimento formulado pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto do Rio Grande do Norte no Procedimento Investigatório nº 2016.016103-9, em que consignada a existência de indícios de participação de vários Deputados Estaduais vinculados à ALRN e o pleito de compartilhamento de provas com aquela Procuradoria (itens 1 a 5 do documento 44, fls. 447).



    Tal quadro veio a ser descrito na denúncia imputada ao paciente, após acordo de delação premiada firmado por Gutson Johnson Giovany Reinaldo Bezerra, filho da servidora da ALRN, Rita das Merces, no qual consignado que “o estratagema em tela havia sido desenhado nos idos do ano de 2006 pelo Governador Robinson Mesquita de Faria, quando ainda era Presidente da ALRN”. (Doc. 45 fls.19)



    Nesse contexto, conforme já mencionado, o Relatório de Inteligência Financeira nº 2367/2008 e o citado PIC diziam respeito a procedimento de investigação criminal em curso, envolvendo Deputados Estaduais, a indicar que o feito já tramitava no Juízo de primeiro grau.



    Confirma-se essa compreensão mediante trecho de manifestação do Ministério Público estadual, que consignou:



    “Ausente conexão probatória e estando a investigação de primeiro grau em estágio mais maduro de produção de prova, mister se faz que os processo em epígrafe sejam remetidos ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal, compartilhando-se com a Procuradoria-Geral de Justiça unicamente a prova fortuitamente encontrada em relação aos Deputados Estaduais, a ser indicada no decorrer da presente petição, reservando à Promotoria de Justiça natural a atribuição para aferir a justa causa para a persecução penal em relação às pessoas não detentoras de foro especial e para se manifestar acerca da possibilidade de levantamento do sigilo das provas produzidas em primeiro grau e do apensamento entre os feitos”(Doc. 44 fls. 340).



    Em outra passagem do documento, reafirmou-se que:



    “Não se sabe ao certo a efetiva destinação dada ao montante sacado, mas observa-se que o próprio COAF aponta vinculação entre Eduardo Gomes da Costa e o Deputado Estadual Ezequiel Ferreira, nos termos do item 13 do dito relatório”.



    Compulsando os autos, percebe-se que foram adotadas diligências constritivas contra funcionários da Assembleia Legislativa, que atingiram informações sobre os investigados e sobre os membros da instituição. As medidas adotadas formaram elementos indicativos de participação de deputados estaduais. 



    Em 2012, por exemplo, o Banco do Brasil encaminhou informações bancárias dos deputados estaduais Álvaro Costa Dias (doc. 42, p. 29/34) e Wober Lopes Pinheiro (doc. 42, p. 35/42). 



    Em 2014, o Ministério Público estadual fundamentou pedido de busca e apreensão contra funcionários da Assembleia Legislativa destacando diálogo interceptado entre uma das investigadas, Rita das Mercês e o Deputado Estadual Ricardo José Meirelli Motta, afirmando que “tais diálogos apontam ainda para o fato de que os investigados permanecem articulados e reiterando na prática criminosa até os dias atuais. (...)” (doc. 43, p. 20/22).



    Apesar de todos os indicativos de suposta participação de detentores de cargo com prerrogativa de função, a supervisão pelo ogão judicial foi ignorada pelo juízo de primeira instância, por pelo menos 3 anos. 



    O TJRN somente se manifestou sobre as investigações em curso após o Estado do Rio Grande do Norte e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte ajuizarem uma reclamação no tribunal estadual, sob a alegação de usurpação de competência privativa daquele órgão. 



    Na ocasião, o pedido se limitou ao encaminhamento do feito ao Tribunal de Justiça estadual, sem declaração de nulidade (doc. 44, p. 3).



    Tendo em vista a suspeição de mais da metade dos membros do TJRN, a Reclamação foi remetida ao Supremo Tribunal Federal e autuada na AO nº 2038/RN, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja decisão reconheceu que “eventual desmembramento compete exclusivamente à instância superior, não se admitindo, por força até de manifesto sentido lógico, que a sua jurisdição venha a ser reduzida ou decotada por decisão de órgão judiciário de hierarquia inferior”. 



    Conforme ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, 



    “diante de provas angariadas em razão da implementação de diligências de cunho investigativo (medidas cautelares criminais nos processos judiciais ns. 0000773-30.2011.8.20.0001 - Pedido de Quebra de Dados e/ou Telefônico, 0108248-06.2015.8.20.0001 - Pedido de Busca e Apreensão Criminal – Peculato e 0108249-88.2015.8.20.0001 - Pedido de Prisão Preventiva), houve referência a alguns deputados estaduais, momento no qual, ao invés de remeter os autos ao Tribunal de Justiça para verificação da competência para julgamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, acatando requerimento do Promotor de Justiça, autorizou o compartilhamento das provas coletadas com a Procuradoria-Geral de Justiça para que essa, caso entendesse devido, promovesse eventual investigação em relação apenas aos parlamentares”. 



    Eis o excerto da fundamentação adotada pelo Ministro Edson Fachin:



    (...)



    “Como já versado acima, a investigação criminal que se examina, cognominada de “Operação Damas de Espadas”, foi principiada para a apuração de supostas práticas delitivas operacionalizadas por funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte que, no período de 2006 a 2011, em aparente conluio com um gerente de banco, inseriram ou fizeram inserir na folha de pagamento da referida instituição o nome de pessoas que, embora não tenham prestado qualquer serviço à Casa Legislativa, receberam salários ilicitamente.



    Diante de provas angariadas em razão da implementação de diligências de cunho investigativo (medidas cautelares criminais nos processos judiciais ns. 0000773-30.2011.8.20.0001 - Pedido de Quebra de Dados e/ou Telefônico, 0108248-06.2015.8.20.0001 - Pedido de Busca e Apreensão Criminal – Peculato e 0108249-88.2015.8.20.0001 - Pedido de Prisão Preventiva), houve referência a alguns deputados estaduais, momento no qual, ao invés de remeter os autos ao Tribunal de Justiça para verificação da competência para julgamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, acatando requerimento do Promotor de Justiça, autorizou o compartilhamento das provas coletadas com a Procuradoria-Geral de Justiça para que essa, caso entendesse devido, promovesse eventual investigação em relação apenas aos parlamentares.



    Inicialmente, convém ressaltar, apenas a título de esclarecimento, que não se questiona a validade das provas até então levantadas e das medidas tomadas, pois foram devidamente angariadas sob o crivo do juiz competente no instante em que produzidas, ainda que tenham culminado com a exposição de possível envolvimento de sujeito com foro por prerrogativa de função. Tal é a referência que se faz na doutrina ao juízo aparente e ao encontro fortuito de provas, ambos reconhecidamente amparados também na jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (HC 120027, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 17-02-2016 PUBLIC 18-02-2016, grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES FISCAIS. QUADRILHA. CORRUPÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DE TRIBUTOS TIDOS COMO SONEGADOS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares, podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal. 3. Apesar da jurisprudência desta Suprema Corte condicionar a persecução penal à existência do lançamento tributário definitivo (Súmula vinculante nº 24), o mesmo não ocorre quanto à investigação preliminar. 4. A validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Se o emprego de método especial de investigação, como a interceptação telefônica, foi validamente autorizado, a descoberta fortuita, por ele propiciada, de outros crimes que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal. 5. Fato extintivo superveniente da obrigação tributária, como o pagamento ou o reconhecimento da invalidade do tributo, afeta a persecução penal pelos crimes contra a ordem tributária, mas não a imputação pelos demais delitos, como quadrilha e corrupção. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão da ordem, em parte, de ofício. (HC 106152, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016, grifei)



    O surgimento de indícios de participação de detentor de foro por prerrogativa resta evidenciado nos pedidos de compartilhamento 01 e 02 feitos pelo Promotor de Justiça às fls. 264/265 e 267/268, nos quais há menção expressa a possível envolvimento de deputados estaduais no delitos investigados. Convém colacionar trecho relevante:



    “No que diz respeito especificamente ao Deputado Álvaro Costa Dias, não seria forçoso pontuar que várias pessoas que perceberam cheques da Assembleia Legislativa igualmente figuram como doadores de campanha do parlamentar no pleito de 2006, a exemplo dos irmãos do deputado ANSELMO COSTA DIAS e HUMBERTO COSTA DIAS, sua assessora DELÂNIA MELO DE MEDEIROS, além de LEILA MEDEIROS BRANDÃO FLORÊNCIO (esposa de Sérgio Dias Florêncio, primo do deputado), NOYA MARIA DIAS FLORÊNCIO LEITE (prima) e LÚCIO DE MEDEIROS DANTAS JÚNIOR.



    No tocante à RICARDO MEIRELLES MOTTA, tem-se que a pessoa de JACIARA RODRIGUES DA CRUZ efetuava o saque por uma grande quantidade de pessoas supostamente vinculadas ao seu gabinete, dentre as quais, pode-se citar apenas a título exemplificativo, seus filhos RAFAEL HUETE DA MOTTA e CLÓVIS COUTINHO DA MOTTA NETO e sua irmã CRISTIANA MEIRELLES MOTA. Não obstante tal fato, ao prestar depoimento na sede deste Órgão Ministerial nos idos de 2014, JACIARA RODRIGUES DA CRUZ se mostrou completamente alheia às atividades do gabinete do deputado referido na Assembleia Legislativa desconhecendo, inclusive, várias da pessoas por quem sacou os cheques em questão.



    Já no que diz respeito ao Deputado GETÚLIO NUNES REGO, há suspeitas da existência de pessoas lotadas em seu gabinete e que não exerciam efetivamente suas funções . Inicialmente, da análise dos cheques, restou apurado que ROBÉRIO CLETO RODRIGUES recorrentemente recebia cheques em nome de terceiros, dentre os quais DIEGO ROBÉRIO MARTINS RODRIGUES e VÃNIA SOARES DE SOUZA, filho e nora seus, respectivamente. Considerando tal circunstância, ROBÉRIO foi notificado por este Órgão Ministerial para prestar esclarecimentos, oportunidade em que afirmou que efetivamente sacava tais cheques e que apesar de seus familiares serem lotados no gabinete do Deputado GETÚLIO REGO, trabalhavam externamente. Ocorre que segundo dados do CAGED, no mesmo período, DIEGO ROBÉRIO e VÂNIA trabalhavam em estabelecimentos comerciais, o que leva a crer que tal atividade fosse incompatível com o exercício do cargo público na Assembleia Legislativa.



    Diante do exposto, observa-se que este Órgão Ministerial não detém atribuições para dar prosseguimento à parte das investigações, notadamente no que se reporta à atuação dos membros do legislativo potiguar. Tal atribuição, no caso, é do Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a quem compete ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal de Justiça (artigo 71, inciso I, alínea ‘c’ da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte) nos termos do art. 22 da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte.



    Diante de todas essas considerações e tendo em vista o possível envolvimento de agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função, entendo por bem requerer a Vossa Excelência a juntada da microfilmagem dos cheques objeto da investigação, bem como compartilhamento das provas coletadas na medida cautelar em questão de modo a possibilitar a representação dos Órgãos Ministeriais competentes para dar prosseguimento nas investigações correlatas, no caso, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.” (fls. 267/268, grifei).



     Com efeito, as decisões e os documentos juntados aos autos corroboram a informação de que as medidas investigativas inicialmente autorizadas pelo Magistrado de primeira instância tinham como alvos pessoas distintas daqueles parlamentares estaduais.



    Todavia, a violação da competência do Tribunal de Justiça se deu no mesmo momento em que o juízo reclamado, ao se deparar com possível envolvimento de autoridade detentora de foro na prática de crime, deixou de encaminhar àquele Colegiado o procedimento investigatório para análise do conteúdo probatório angariado. 



    Nesse diapasão, não tem como prosperar a tese suscitada pelo juízo reclamado e defendida pelo Procurador-Geral da República, no sentido de que inexistem atos voltados a apurar o envolvimentos de deputados estaduais e, portanto, a investigação deveria ser mantida no 1º grau de jurisdição. 



    Sucede que não importa que o objeto central da investigação não seja os parlamentares estaduais. Fato é que, surgindo fortes indicativos, como os colacionados acima, de participação de sujeito detentor de foro por prerrogativa de função, os autos devem ser encaminhados in totum à Corte competente, a quem incumbirá decidir acerca da pertinência do desmembramento.



    No caso em comento, segundo disposição expressa do art. 71, I, c, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, em repetição à norma de idêntica previsão sobre parlamentares federais na CF/88, a competência para julgar os parlamentares estaduais é do Tribunal de Justiça local.



    Segundo reiterada jurisprudência deste STF, cabe apenas à Corte competente do foro por prerrogativa de função, e não a qualquer outro Juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro, promovendo, ela própria, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2000, DJ 16/6/2000; Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/5/2011, DJe de 9/9/2011). 



    No caso, não tendo havido prévia decisão do Tribunal de Justiça sobre a cisão ou não da investigação relativamente aos fatos indicados nas medidas investigativas envolvendo autoridades com prerrogativa de foro naquele Colegiado, há evidente violação da competência prevista no art. 71, I, c, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.



    É certo, também, que o Supremo Tribunal Federal, em outras reclamações correlacionadas (v.g Rcl 19138 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2015; Rcl 19135 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; Rcl 21419-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2015), ratificou o entendimento de que o eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante atos instrutórios não resulta, por si só, em violação de sua competência, já que apurados sob o crivo de autoridade judiciária que, até então, por decisão da Corte, não violava competência de foro superior (RHC 120379, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24/10/2014; AI 626214-AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 8/10/2010; HC 83515, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005; Inq 4130-QO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/9/2015).



    Contudo, como asseverado, a análise sobre o conteúdo probatório levantado e eventual desmembramento compete exclusivamente à instância superior, não se admitindo, por força até de manifesto sentido lógico, que a sua jurisdição venha a ser reduzida ou decotada por decisão de órgão judiciário de hierarquia inferior.



    Acerca da matéria, colho posicionamento definido no julgado abaixo:



    “AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE. 1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que é de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário também que, até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta